Tribunal: TRF3
Processo: 5020259-42.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
18/148)

5020259-42.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, aceita em nosso ordenamento jurídico por construção doutrinária jurisprudencial, é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

2. Quanto ao requisito de desnecessidade de dilação probatória, entende-se que a violação apontada deve ser evidente, clara a ponto de dispensar a análise de outros documentos não constante dos autos.

3. Assim, havendo divergência entre as partes e

Inteiro teor:
18/148)

5020259-42.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, aceita em nosso ordenamento jurídico por construção doutrinária jurisprudencial, é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

2. Quanto ao requisito de desnecessidade de dilação probatória, entende-se que a violação apontada deve ser evidente, clara a ponto de dispensar a análise de outros documentos não constante dos autos.

3. Assim, havendo divergência entre as partes em relação ao fato alegado e sendo necessária a apreciação detalhada de provas e eventual juntada de mais documentos, entendo não ser o caso de exceção de pré-executividade.

4. No caso, a alegação de ilegitimidade passiva depende da análise cuidadosa de outros documentos, sendo descabida a via eleita. A própria agravante reconhece que as contas bancárias em que houve a movimentação da quantia considerada omissa pela Receita Federal era de sua titularidade.

5. Ademais, é de se considerar a presunção de legitimidade e veracidade da Certidão de Dívida Ativa, que somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, a ser eventualmente produzida na via própria dos embargos.

6. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020259-42.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: LUCIANA ALVES NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE CARVALHO ROCHA - SP318431-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020259-42.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: LUCIANA ALVES NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE CARVALHO ROCHA - SP318431-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Alves Nogueira contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando o pedido de reconhecimento de ilegitimidade da ora agravante para figurar no polo passivo da ação executiva.

Sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução, vez que os valores movimentados em suas contas bancárias nos anos de 2006 a 2011 eram de propriedade exclusiva de seu genitor, Sr. Ney Borges Nogueira. Aduz que há nos autos prova irrefutável e inequívoca acerca da matéria, conforme consta da documentação anexa (Doc. 03 – ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA LAVRADA EM 01.08.2014), sendo o genitor da agravante, Sr. Ney Borges Nogueira, a pessoa responsável por todos os atos administrativos e financeiros da empresa Fazenda Nogueira Montanhês Agropecuária Ltda., CNPJ/MF sob o no 71.589.592/0001-77.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020259-42.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: LUCIANA ALVES NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE CARVALHO ROCHA - SP318431-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A exceção de pré-executividade, aceita em nosso ordenamento jurídico por construção doutrinária jurisprudencial, é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Quanto ao requisito de desnecessidade de dilação probatória, entende-se que a violação apontada deve ser evidente, clara a ponto de dispensar a análise de outros documentos não constante dos autos.

Assim, havendo divergência entre as partes em relação ao fato alegado e sendo necessária a apreciação detalhada de provas e eventual juntada de mais documentos, entendo não ser o caso de exceção de pré-executividade.

No caso, a alegação de ilegitimidade passiva depende da análise cuidadosa de outros documentos, sendo descabida a via eleita.

A própria agravante reconhece que as contas bancárias em que houve a movimentação da quantia considerada omissa pela Receita Federal era de sua titularidade.

Ademais, é de se considerar a presunção de legitimidade e veracidade da Certidão de Dívida Ativa, que somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, a ser eventualmente produzida na via própria dos embargos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, aceita em nosso ordenamento jurídico por construção doutrinária jurisprudencial, é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

2. Quanto ao requisito de desnecessidade de dilação probatória, entende-se que a violação apontada deve ser evidente, clara a ponto de dispensar a análise de outros documentos não constante dos autos.

3. Assim, havendo divergência entre as partes em relação ao fato alegado e sendo necessária a apreciação detalhada de provas e eventual juntada de mais documentos, entendo não ser o caso de exceção de pré-executividade.

4. No caso, a alegação de ilegitimidade passiva depende da análise cuidadosa de outros documentos, sendo descabida a via eleita. A própria agravante reconhece que as contas bancárias em que houve a movimentação da quantia considerada omissa pela Receita Federal era de sua titularidade.

5. Ademais, é de se considerar a presunção de legitimidade e veracidade da Certidão de Dívida Ativa, que somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, a ser eventualmente produzida na via própria dos embargos.

6. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.